Tribunal: TJES
Processo: 5012231-39.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012231-39.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. JORNALISTA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu pedidos cautelares incidentais na ação penal movida contra Jackson Rangel Vieira, jornalista, acusado dos crimes de calúnia, difamação e injúria praticados contra então Procuradora-Geral de Justiça.

As cautelares pleiteadas incluíram a remoção de conteúdos jornalísticos do site “Folha do ES”, a proibição de republicação das matérias, a desmonetização do referido site e arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em definir se as medidas cautelares requeridas devem ser concedidas, considerando a fase inicial da persecução penal e a necessidade de sopesar o direito à liberdade de expressão frente à proteção da honra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida se projetou de forma bem fundamentada para destacar a impossibilidade de deferimento das medidas.

A persecução penal está apenas se iniciando, e se por um lado temos, em tese, indícios do cometimento dos ilícitos denunciados, por outro lado não se pode desconsiderar a tese defensiva que reafirma o direito Constitucionalmente garantido de liberdade de expressão

Em outras palavras: Só após a instrução o juízo poderá deliberar, com a clareza e a certeza que se requer, sobre o dolo do agente, sobre o animus específico do agente, jornalista, de injuriar, de caluniar, de difamar, e de promover discurso de ódio, ou se simplesmente fora promovido um jornalismo opinativo, ácido e crítico.

Também somente após a instrução poderá ser deliberado acerca da alegada existência de reprovável prática de LAWFARE – como defendido pela defesa, ligado ao assédio judicial, a judicialização predatória para calar o jornalista, diante das matérias veiculadas.

As incertezas, portanto, que imperam na fase inicial de persecução penal, impedem que as medidas cautelares almejadas, de intensa invasividade, sejam deferidas de forma abrupta e sumária em desfavor do denunciado, ora apelado, e a constatação de
INDÍCIOS
de autoria não nos conduz para o invariável entendimento acerca do deferimento reflexo e automático das sobreditas medidas invasivas.
5.
E
sta Corte já se posicionou no sentido de indeferir medidas cautelares invasivas em casos como o que ora se apresenta (MS nº 5008316-49.2022.8.08.0000 e MS nº 0001268-27.2022.8.08.0000).

4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de medidas cautelares restritivas à liberdade de expressão na esfera penal exige demonstração inequívoca de necessidade e proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 5º, IV, IX e X; Código Penal, arts. 138, 139 e 140; Código de Processo Penal, art. 319.

VOTO– MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, onde se almeja a condenação do aqui apelado,
JACKSON RANGEL VIEIRA,
em razão do suposto cometimento dos crimes de calúnia, difamação e injúria, praticados em face de
LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
, então Procuradora-Geral da Justiça/ES, rejeitou os pedidos cautelares incidentais deduzidos em juízo.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que o deferimento das medidas cautelares de arresto, desmonetização e retirada de matérias relacionadas aos fatos denunciados, se revelam perfeitamente aplicáveis, e são imperiosas no caso concreto.

Pois bem.
Conheço do recurso
, eis que presentes os requisitos aptos para tanto, de modo passo a análise do mérito e o faço conforme os seguintes termos:

Preambularmente trago ao conhecimento dos preclaros integrantes deste Órgão Fracionário, os fatos imputados ao denunciado
JACKSON RANGEL VIEIRA
, aqui apelado, que desaguaram no ajuizamento da ação penal originária, e na apresentação dos respectivos pedidos incidentais de aplicação das sobreditas medidas cautelares:

Resumo da
Primeira Imputação:

"Caricatura animada e musicada após arquivamento Pen Drive".

“
No dia 11 de novembro de 2021, o denunciado, na condição de jornalista, publicou em seu sítio eletrônico “Folha do ES”, sob o título "Caricatura animada e musicada após arquivamento Pen Drive", um vídeo produzido através de montagens realizadas por meio do aplicativo “wombo”, em que expõe a então Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, dublando diferentes músicas em companhia ora do, à época, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, ora do Governador Carlos Casagrande “(...).

Mais adiante, o vídeo ainda revela montagem da então Procuradora-Geral de Justiça em dueto ora com Tyago Hoffmann, ora com o Governador Renato Casagrande, cantando a música “Promiscuous”. Enquanto os dois homens cantam, como se estivessem olhando e se insinuando para a vítima “(...)”

Inegável que as imagens e expressões inseridas pelo denunciado nas caricaturas dos agentes políticos, melodia e letra das músicas, somadas ao subtítulo da reportagem, que narra que “os principais personagens do ES celebram, por enquanto, a vitória da empresa chinesa no cerco eletrônico no Detran-ES, de R$ 140 milhões”, , conseguem deixar clara a mensagem do denunciado, de que a vítima, o, à época, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico Tyago Hoffmann, e o Governador Carlos Casagrande comemoravam a celebração de um negócio ilícito, por meio do qual teriam recebido vantagem indevida “(...)”.

A narrativa, em linhas gerais, sustenta a denúncia pelo suposto cometimento dos crimes de difamação e injúria por parte do jornalista.

Resumo da s
egunda Imputação:

“Histórico: STF proíbe Procuradora-Geral Luciana Andrade de investigar a folha”.

“No dia 02 de maio 2022, o denunciado, de forma livre e consciente, com a intenção de atingir a honorabilidade funcional e pessoal da ofendida, publicou em seu sítio eletrônico “Folha do ES” e, posteriormente, divulgou na rede social “Facebook”, a matéria jornalística intitulada “Histórico: STF proíbe Procuradora-Geral Luciana Andrade de investigar a folha”, imputando à vítima Luciana Andrade, falsamente, fato definido na lei penal como crime, assim como fatos ofensivos à sua reputação.

Na citada matéria, o denunciado afirma que a vítima, enquanto Procuradora-Geral de Justiça, teria deixado de praticar, indevidamente, ato de ofício, consistente em determinar a investigação de suposto direcionamento no pregão eletrônico n° 021/2020, realizado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio do Detran/ES, para aquisição, implantação, manutenção e suporte de Plataforma Tecnológica Integrada de Monitoramento Veicular (...)”.

“
(...) Tem-se, assim, que ao publicar que a ofendida “arquivou a investigação, ao decretar o pen drive ‘prova ilícita’, impedindo que se analisasse seu conteúdo bombástico” e que “enterrou a prova viva com essa manobra”, o denunciado a atribuiu falsamente a prática do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, cometendo os crimes de calúnia e difamação.

Com base em tais fatos denunciados foram pleiteadas, já na gênese da ação penal, as medidas cautelares relativas a remoção dos conteúdos referenciados, tidos como ilícitos, junto ao sítio eletrônico da “Folha do ES”, e a abstenção de republicá-los; a desmonetização do site “Folha do ES”, e a cautelar de arresto de valores depositados pertencentes a JACKSON RANGEL e da pessoa jurídica MS PASSOS, até o limite do valor do dano moral mínimo requerido na inicial para a vítima, no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Muito bem.

Em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo
Parquet -
e é claro, sem desconsiderar o sentimento da insigne ex-Procuradora-Geral da Justiça, Drª Luciana Andrade, com relação aos eventos contido na inicial acusatória, destaco que retomei por mais de uma vez ao estudo dos autos, e, após muito refletir sobre os detalhamentos do caso concreto, verifiquei juridicidade nos termos da bem fundamentada decisão exarada pelo juízo de origem, cujo conteúdo teve o condão de indeferir as cautelares referenciadas.

A conclusão se projeta pelo fato de que a persecução penal está apenas se iniciando, e se por um lado temos, em tese, indícios do cometimento dos ilícitos denunciados, por outro lado não se pode desconsiderar a tese defensiva que reafirma o direito Constitucionalmente garantido de liberdade de expressão.

Em outras palavras: Só após a instrução o juízo poderá deliberar, com a clareza e a certeza que se requer, sobre o dolo do agente, sobre o animus específico do agente, jornalista, de injuriar, de caluniar, de difamar, e de promover discurso de ódio, ou se simplesmente fora promovido um jornalismo opinativo, ácido e crítico.

De se destacar que conforme já pontuado pelo STJ, com maestria,
“
a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes"
[...] ( HC 234.134/MT , Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).

Também somente após a instrução poderá ser deliberado acerca da alegada existência de reprovável prática de LAWFARE – como defendido pela defesa, ligado ao assédio judicial, a judicialização predatória para calar o jornalista, diante das matérias veiculadas.

As incertezas, portanto, que imperam na fase inicial de persecução penal, impedem que as medidas cautelares almejadas, de intensa invasividade, sejam deferidas de forma abrupta e sumária em desfavor do denunciado, ora apelado, e a constatação de
INDÍCIOS
de autoria não nos conduz para o invariável entendimento acerca do deferimento reflexo e automático das sobreditas medidas invasivas.

Ademais, frise-se, quanto ao pedido de remoção dos conteúdos tidos como ilícitos junto ao sítio eletrônico da “Folha do ES”, e a abstenção de republicá-los, percebo que tais matérias, publicadas em datas remotas, já foram removidas, e por certo não há a intenção de republicá-las, talvez pelo alerta emanado do juízo antecedente no sentido de que, em caso de condenação na esfera cível, o tempo da publicação das matérias influenciaria na fixação de eventual verba indenizatória.

E finalmente também registro o que fora bem pontuado na decisão impugnada, no sentido de que
“
em casos idênticos, examinado
s
também
pela
3
ª
Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a decisão do pedido liminar de retirada de matéria jornalística de circulação, também indeferido,
fora
reexaminado através de mandado de segurança pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Mandado de Segurança n. 0001268-27.2022.8.08.000, que, citando e seguindo a orientação do STF Rcl 46059 Agr/SP. Min Marco Aurélio, julgamento 27.04.21 e publicação 01.06.21, manteve a decisão de primeira instância”.

Também em sede de mandado de segurança (PROCESSO Nº 5008316-49.2022.8.08.0000), em caso como o que ora se apresenta, esta Corte adotou a mesma postura judicante, no sentido de revelar a impossibilidade de atendimento dos pedidos cautelares formulados in initio litis , como aqui está:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER MANDADO DE SEGURANÇA COMO APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NO CASO CONCRETO. MEDIDA ASSECURATÓRIA CRIMINAL. ARRESTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO VEM DILAPIDANDO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE MAIOR APURAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA OU DE PEDIDO EXPRESSO DE OFENDIDO POBRE. DESMONETIZAÇÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA QUE ESCAPA AO ÂMBITO DA SEARA PENAL. MEDIDA EXTREMA DE ADOÇÃO TEMERÁRIA NO MOMENTO PROCESSUAL INCIPIENTE. RETIRADA DE MATÉRIA DE SITE. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando que o feito encontra-se apto a julgamento pelo colegiado, oportunidade em que serão apreciadas todos os argumentos lançados pelo impetrante, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. 2. A jurisprudência remansosa das Cortes Superiores é no sentido de que “não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal” (STJ, AgInt no RMS n. 67.311/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). 3. O ato judicial que indeferiu os pleitos formulados na medida cautelar criminal incidental é impugnável via apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. 4. Inviável o recebimento do mandado de segurança como se apelação fosse, uma vez que se trata de erro grosseiro, pois o princípio da fungibilidade recursal se aplica apenas entre recursos, não abarcando ações autônomas, como o presente remédio constitucional, diante da flagrante diferença entre as naturezas jurídicas dos institutos. 5. Ressalva-se a possibilidade de admissão do mandamus de maneira excepcional, caso evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator, passível de recurso, o que, entretanto, não se constata no caso concreto. 6. Para o deferimento da medida assecuratória criminal de arresto, em hipóteses como a presente, de crimes contra a honra cometidos contra servidores públicos, em que se admite a exceção de verdade, faz-se necessária, além dos indícios de autoria e de prova da materialidade, a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial pelo acusado ou de sua atual insolvência. 7. A pessoa jurídica MS PASSOS não figura como ré na ação penal originária, não se justificando, ao menos em tese, a constrição de seu patrimônio, uma vez que não ficou clara, por enquanto, eventual confusão patrimonial com seus sócios. 8. Como, no arresto de bens o objeto da constrição não se restringe ao proveito econômico da infração penal, mas recai sobre bens de origem lícita, o art. 142 do CPP expressamente previu que a medida somente pode ser postulada quando houver interesse da Fazenda ou se o ofendido for pobre e assim o requerer, circunstâncias não constatadas neste caso. 9. A desmonetização do site consiste uma medida de cunho administrativo aplicada a quem viola as políticas privadas das plataformas, e, embora tenha sido recentemente adotada pelo TSE na apuração de condutas em inquérito administrativo, escapa do objeto de apuração em um processo inserto na seara criminal. 10. A medida extrema em cotejo poderia acarretar graves prejuízos à continuidade de funcionamento do veículo de informação, tornando-se temerária, pelos motivos já transcritos quanto à incipiência do momento processual. 11. Autorizar tal proceder implicaria em um verdadeiro adiantamento da punição ao réu não somente pelas matérias questionadas na ação principal originária, mas também por tantas outras que estivessem no site, denotando de forma indireta, em censura, inadmitida no ordenamento jurídico-constitucional vigente. 12. O pedido de retirada das matérias veiculadas no site do réu Jackson, como bem pontuado pelo magistrado a quo, esbarra no direito constitucional à liberdade de expressão e de imprensa, o qual não pode ser restringido, em sede de deferimento liminar em medida cautelar criminal, quando a aferição da violação da Lei não pode ser realizada a golpe de vista, como neste caso concreto. 13. Não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia aptas à admissão da presente impetração, denega-se a ordem.14. Ordem denegada.

É o caso dos autos, e assim, à luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Vogal: Acompanho o relator.

Vogal: Acompanho o relator.